Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. LIBERDADE DE CONTRATAR. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira, o que não se verifica no presente caso.
2. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969, Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS, Súmula 539/STJ; STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013). 2.1 No que diz respeito à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 2.2 A apelante teve ciência das cláusulas contratuais e livremente as aceitou quando assinou o contrato, taxas que restaram expressas, capitalização dos juros no contrato em questão que se encontra em conformidade com a legislação de regência e atende aos parâmetros fixados pela Corte Superior. Ademais, não prospera a alegação da apelante de que houve excesso na cobrança, pois sequer juntou aos autos elementos aptos a embasar tal alegação.
3. O STJ definiu critérios para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas e inseridas no bojo de cédula de crédito bancário, fixando teses sobre a tarifa de registro e tarifa de cadastro, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema repetitivo 958 do STJ).
4. Não há abusividade, por si só, na previsão contratual de seguro prestamista. Frise-se: “O seguro prestamista não é um serviço inerente à atividade bancária. É um pacto de natureza acessória, cuja aquisição é de interesse principal do mutuário, pois visa a evitar que, em caso de sinistro, seus bens, transmissíveis ou não a seus herdeiros, possam responder pela dívida contraída. (..)”. (Acórdão 1623656, 07159189020218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Se a contratação do referido seguro foi expressamente consignada em proposta separada do contrato de financiamento (Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista), não havendo indicação de que a consumidora não tenha anuído à contratação, nem de vontade viciada, está evidenciada a liberdade de contratar ou não o seguro, não havendo que se falar em abusividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.